Tribunal: TJDFT
Processo: 0703024-18.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703024-18.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: GUSTAVO DE OLIVEIRA GUEDES DE C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos de cumprimento de sentença requerido em desfavor de GUSTAVO DE OLIVEIRA GUEDES, indeferiu o pedido de pesquisa patrimonial no sistema Sniper (ID 261957376). Em suas razões (ID 80565577), sustenta que: 1) a medida pretendida é útil e legítima para garantir a celeridade e efetividade do processo, e, ainda, os princípios da sistemática processual vigente; 2) foram esgotadas as diligências para localização de bens que pudessem garantir o processo; 3) a pesquisa pretendida é importante ferramenta de investigação patrimonial capaz de identificar ativos e grupos econômicos; 4) ao indeferir o pedido, o juízo restringiu indevidamente a atuação do credor; 5) o princípio da cooperação processual é aplicável às partes e ao juízo; 6) a pesquisa pelo sistema Sniper é subsidiária, pois já foram esgotadas as medidas ordinárias postulatórias. Requer a antecipação da tutela recursal para deferir a pesquisa de bens do devedor no sistema Sniper. No mérito, a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 80574219). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. No caso, o recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso. O agravante não apresentou qualquer elemento que demonstre risco concreto de ineficácia da medida caso não seja deferida de forma imediata. A demora na satisfação do crédito não representa perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Não há urgência que justifique a análise neste momento processual, pois não há risco de perecimento do direito. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de fevereiro de 2026. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator